Tribunal: TJBA
Processo: 8004916-86.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8004916-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ROGERIO NUNES SOBRINHO e outros

Advogado(s)
:
JOAO DE CASTRO SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO.
VÍTIMA IDOSA ENCONTRADA NA ROÇA DO PACIENTE, COM UMA CORDA AMARRADA NO PESCOÇO E COM O CORPO ESTIRADO NO CHÃO.
PRISÃO TEMPORÁRIA.
PRESENÇA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS INQUISITIVOS.
PACIENTE
FORAGIDO
DESDE O DIA DOS FATOS APURADOS
. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO.
ENCARCERAMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A ELUCIDAÇÃO DO CRIME E
PARA
O TÉRMINO DAS INVESTIGAÇÕES. PROPORCIONALIDADE ENTRE A CAUTELAR EXTREMA E A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE AFASTAR O
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I
–
T
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado pel
o
advogado
JOÃO DE CASTRO SOUZA (OAB/BA 52.037)
, em favor do Paciente
ROG
É
RIO NUNES SOBRINHO,
apontando como
A
utoridade
C
oatora o
MM.
JU
ÍZO
DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA.

II
-
Da análise dos autos, afere-se que assiste razão à douta Procuradoria de Justiça, que, em seu parecer, demonstrou, com exatidão, que o Paciente não está submetido a constrangimento ilegal algum, porquanto é id
ône
a a fundamentação utilizada pelo Juízo de Piso para decretar a prisão temporária daquele
:

“(...
)
Em seu writ, o impetrante alega que ‘não há indicação do endereço do investigado, bem como não fora expedido nenhuma intimação e sequer fizeram qualquer tentativa de localização. Em outras palavras, o paciente nunca foi procurado’. Ocorre que, de acordo com a análise dos autos, o crime ocorreu no dia 18/02/2023 na residência do paciente e, após avisar o filho da vítima sobre o óbito, evadiu do distrito da culpa. Posteriormente, manteve contato com os familiares da vítima, no entanto, continuou desaparecido, conforme consta na Representação da autoridade policial pela prisão temporária (ID 425438977, fls. 1/3 do Processo Originário 8007915-55.2023.8.05.0191).
(
...
). Como muito bem explana o Ilustre Magistrado a quo, no caso em tela, temos indícios da autoria, além do fato do ora paciente ter evadido do local, fato atestado pela autoridade policial, vejamos trecho da decisão (ID 56972886): ‘No que tange aos indícios de autoria, é mister ressaltar que a testemunha ouvida no inquérito relata que recebeu mensagens de voz do investigado informando a situação, mas, com a chegada do SAMU, ele já havia se evadido do local. Destaco que, conforme relato do Delegado de Polícia, o investigado, logo após o fato, evadiu-se do local e até o presente momento não foi localizado.’ (ID 56972886). (Grifos aditados). Isto posto, caso não tivesse o intuito de fugir, teria se apresentado à autoridade policial para prestar esclarecimentos, no entanto, se manteve desaparecido. Dessa forma, não há que se falar que o paciente não teve a intenção de se furtar às investigações criminais. Nessa perspectiva, vejamos como tem decidido a jurisprudência pátria, em especial do STJ e dos Tribunais de Justiça, sobre a matéria:
(...). Diante disso, ressalta-se que a fuga do distrito da culpa por parte do paciente coloca a apuração criminal sob risco, sendo fundamento idôneo para justificar a decretação da prisão temporária, restando acertada a decisão do juízo de piso.
(...).
Assim, percebe-se que, considerando a fuga do distrito da culpa e os indícios de autoria, não observamos ilegalidade na decretação da prisão temporária. Ante todo o exposto, consubstanciando-se nos argumentos acima expendidos, manifesta-se esta PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL pelo CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus e, para, no mérito, DENEGAR À ORDEM, vez que não restou configurado o propagado constrangimento ilegal”.

III -

Importante
ressaltar
também
os esclarecimentos fornecidos pelo Juízo Impetrado,
em especial a circunstância de que “
foi decretada a prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, em 21 de dezembro de 2023 (...), contudo, não consta informação de cumprimento
” no BNMP2.

Veja-se:
“(...) O Delegado de Polícia Civil no Município de Glória/BA representou pela prisão temporária e busca e apreensão em desfavor do paciente nos autos 8007915- 55.2023.8.05.0191. Em decisão prolatada em 21 de dezembro de 2023 ao ID 425462877, foi indeferido o pedido de busca e apreensão em razão da ausência de declinação do endereço a ser realizada a busca, em tempo, foi decretada a prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, em 21 de dezembro de 2023. Expedido o manda de prisão no BNMP2, contudo, não consta informação de cumprimento.
O processo encontra-se com mandado de prisão temporária expedido. Entendendo não haver outro aspecto a destacar, coloco-me ao dispor de Vossa Excelência, para outros esclarecimentos, renovando protestos de apreço e consideração.”

IV -
In casu
,
verifica-se que
o
Juízo de origem
fundamentou
a existência

de
fundadas razões de autoria do Paciente no homicídio qualificado
que,
no dia 18/12/2023
,
vitimou
o idoso
Antônio Batista Leite
(
crime previsto no art. 1º, inciso III, alínea “a”, da Lei n.º 7.960/89
)
,

fazendo referência ao depoimento inquisitivo de
Nilson Batista Leite,
filho do ofendido.

V
- De fato,

Nilson Batista Leite,

descendente

da vítima
, foi ouvido pelo Delegado de Polícia, tendo relatado: a)
que
seu pai trabalhava há cerca de vinte anos para o Acusado,
e
queda
va
-se constantemente na roça deste, situada na BA-210, nas imediações do Povoado Torquato;
b) que no dia dos fatos apurados, o Paciente ligou diversas vezes para o celular do declarante, e enviou áudios via aplicativo “
WhatsApp
”, primeiro dizendo que o pai deste estava “
alterado
”, que seria melhor irem buscá-lo; depois, falando que
“
o velho
” tinha caído com uma corda amarrada no pescoço, estava todo “
arrombado
”, e era preciso chamar a SAMU; c) que o Acusado estava com uma voz nervosa, e aparentava chorar; d) que o Paciente enviou áudios contraditórios; e)
que “
o último contato que o declarante teve com Rogério foi por volta das 17h19 quando o mesmo enviou um último áudio mandando todo mundo ‘tomar no cú’ dizendo que tinha ido pegar um dinheiro e o seu carro em sua casa e deixou o ‘velho arrombado’ com a corda no pescoço na roça
(...) e ainda disse que a polícia poderia ir atrás dele e finalizou xingando a família do declarante e depois desapareceu
”.

VI -

Assim, denota-se a presença de
fundadas razões de autoria,
assim como a existência de proporcionalidade entre a gravidade
concreta
dos fatos apurados e a medida extrema -
assassinato,
em tese,
de um idoso, na zona rural, em local ermo,
tendo o Paciente, supostamente, ligado para o filho da vítima depois do
cometimento do
crime, xinga
do
os seus familiares, e informado que tinha deixado “
o velho arrombado”
com a corda no pescoço na roça, sendo que, de fato, o ofendido foi encontrado morto, no imóvel rural do Paciente, “
com uma corda no pescoço com o corpo estirado no chão
”.
O depoimento inquisitivo de
Nilson Batista Leite
encontra ressonância nos relatos extrajudiciais de Adelmo Batista Leite

e
de

Mailson Batista Leite
.
Ademais, segundo
Adelmo Batista Leite, “
ninguém sabe o paradeiro de Rogério, pois o mesmo sumiu após ocorrido
”; e, de acordo com
Mailson Batista Leite, não se sabe sobre o “
paradeiro de Rogério, pois ele sumiu do local e não mais voltou
”.

VII
-
Logo, agiu com acerto o Juízo de piso ao decretar a prisão temporária do Acusado, porquanto a sua situação de foragido, desde o dia dos fatos apurados, consubstancia verdadeiro obstáculo para a escorreita elucidação do delito, o encerramento das investigações e a formação da
opinio delicit
ministerial.
Inclusive, na decisão

que indeferiu o pedido liminar, este
Desembargador Relator
já havia
consignado que,
“
apesar de o Impetrante informar que o Paciente ‘sempre esteve em seu lar, à disposição para prestar informações quanto ao ocorrido’, consta do inquérito policial que a fazenda onde se deu o ocorrido é de propriedade do Paciente, não sendo lá encontrado após os fatos, o que leva a crer que realmente evadiu-se do local”
.
Agora, c
om a cognição
deste
Habeas

exaurida
, tal entendimento se confirmou
por completo.
Há, portanto, adequação aos requisitos legais autorizadores da prisão temporária, de sorte que o Paciente não está submetido a constrangimento ilegal.

VIII
-
“
O fato de não haver notícias do cumprimento do mandado de prisão corrobora a necessidade da prisão temporária, em razão da dificuldade de continuidade e conclusão das investigações, o que revela ser a segregação indispensável para a promoção da instrução criminal. Precedentes.
”
(STJ, AgRg no RHC n. 166.325/MG, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 6/12/2022).
“(...
)
aponta-se que o mandado prisional ainda não foi cumprido, tendo em vista que o agravante, embora ciente do mandado, encontra-se foragido, circunstância esta que, além de impor maiores dificuldades ao procedimento investigatório ainda em curso, reforça a necessidade da prisão cautelar.
” (STJ, AgRg no RHC n. 164.105/PB, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 28/11/2022).

IX
-

Por derradeiro, vale ressaltar que:

(a) supostas c
ondições subjetivas favoráveis
do Paciente
não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação –
como acontece no presente caso concreto; (b) m
ostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
uma vez que
o contexto fático,
em especial a condição de foragido do Paciente,
indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a
investigação

em trâmite.

X
– Ordem
CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8004916-86.2024.8.05.0000
, impetrado pelo advogado
JOÃO DE CASTRO SOUZA (OAB/BA 52.037)
, em favor do Paciente
ROG
É
RIO NUNES SOBRINHO
,

apontando como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/B
A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a presente ordem
,
com a consequente manutenção da prisão temporária decretada em desfavor do Paciente
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 05 de março de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06